Tribunal: TJES
Processo: 5001360-04.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001360-04.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: GLEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração opostos por
GLEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
, sustentando a presença de omissão no v. acórdão quanto algumas questões de fato e de direito inseridas no bojo do referido Recurso Inominado, tendo estas sido suscitadas no bojo da peça recursal.

É o breve relatório, mesmo que dispensado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 1ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo que, por unanimidade, não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerente, ora recorrente.

A embargante aponta a existência de omissão, alegando que o acórdão não fez a aplicação devida do precedente do STJ. Narra ainda que nesse caso era necessário fazer um “distinguishing” para que não ocorra a aplicação indevida do precedente do STJ.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pela Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que a Embargante visa, tão somente,
rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta Turma Recursal,
sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos.
A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente.

3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Por fim, em que pese a apresentação de outros julgados, entendo que este não é um caso pacífico. Magistrados divergem, constantemente, nas decisões referentes a casos semelhantes a este.

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5001360-04.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
CAIXA CONSÓRCIOS S.A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO:
GLEICIANE NASCIMENTO SILVA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado ID nº 7460582 interposto por
CAIXA CONSÓRCIOS S.A – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
em face da sentença de ID 7166088 que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Irresignada com a sentença, a Recorrente interpôs recurso inominado, mencionando, em síntese, que:
i)

a Col. Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo fixou o entendimento, no Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 22/2015, no sentido de ser possível a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado desistentes, em caso de contratação após o advento da Lei nº 11.795/08 e da não comprovação de prejuízo ao grupo de consorciados;
ii)
o negócio jurídico conhecido como consórcio é devidamente regulamentado pela Lei nº 11.795/2008, que é clara em descrever quais são todas as características e exigências que devem ser preenchidas para a realização e confirmação da presente modalidade negocial;
iii)
o colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão do poder judiciário a quem compete dar a palavra final na interpretação da lei nacional infraconstitucional, firmou entendimento quanto a matéria ora discutida, completamente divergente da fundamentação apresentada na presente sentença, onde disciplina que os fundamentos constantes no REsp 1.119.300/RS, se aplicam aos contratos celebrados após o advento da Lei 11.795/08, ou seja, que a devolução/restituição dos valores pagos a cotistas desistentes de consórcio se dará através de sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do contrato;
iv)
há uma tendência equivocada em afirmar que a Lei 11.795/2008, a qual dispõe sobre o sistema do consórcio, trouxe uma nova roupagem para o momento da devolução dos valores aos consorciados excluídos/desistentes;
v)
não haveria lógica alguma em priorizar a devolução imediata a consorciados excluídos/desistentes, sendo certo que o consorciado adimplente apenas recebe o valor da carta de crédito com a contemplação da cota ou com o encerramento do grupo.

Desta forma, conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,

entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença impugnada. Explico.

Primeiramente, sobre a controvérsia acerca da determinação de imediata restituição dos valores insta fazer uma breve explicação acerca da matéria e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado.

Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela "necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado." (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Destacou ainda que se tratando de "plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados."

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

No caso dos autos, o contrato de consórcio da Recorrida foi celebrado em 03 de dezembro de 2019, pelo que a restituição dos valores pagos deve seguir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a empresa de consórcio tem até 30 (trinta) dias após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio para restituir os valores pagos pelo consorciado desistente.

Portanto, apresenta razão o Recorrente no ponto que refuta a imediata devolução dos valores.

Ainda, o Recorrente alega que houve a aplicação da cláusula penal, e que as taxas referentes a fundo de reserva e seguro não foram incluídas no cálculo da devolução dos valores.

Quanto a incidência da clausula penal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que a multa incidirá apenas em situação onde foi demonstrado o prejuízo causado pela saída ou inadimplemento do membro.

A cláusula penal visa compensar os prejuízos decorrentes da desistência de algum membro do grupo, sua aplicação não é automática, e sim condicionada a existência de prejuízo inerente à saída prematura do consorciado.

Imperiosa é a demonstração do prejuízo alegado, inclusive, nos termos do art. 53, §2º, do CDC/90, sendo que, no caso dos autos processuais, não fica clara a comprovação de que a desistência da Recorrida tenha causado prejuízo ao grupo, sendo apenas alegado pelo réu tal dano, sem prova que corrobore suas afirmações.

Ademais, existe o fato de que a Recorrida saiu do consórcio em suas fases iniciais, presumindo-se que não houve dano expressivo.

Por tal razão, deve ser restituído o valor sem a aplicação da cláusula penal prevista.

Quanto a taxa de adesão, explico que se trata de

nada mais do que a antecipação da taxa de administração, e se destina a cobrir custos diversos da administradora do consórcio, no entanto,
eis que constatei a inexistência de cláusula contratual prevendo a cobrança do valor correspondente à taxa de adesão o grupo de consórcio objeto da lide.

À vista disso, impossível o abatimento dos valores respectivos quando da restituição dos valores pagos pela Recorrida.

Sobre o fundo de reserva existente nos contratos de consórcio, sabe-se que este visa
conferir maior segurança ao grupo, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência.

Portanto, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo,
eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição.

Nesse contexto, não há como seguir o entendimento de que o consorciado que se retira antecipadamente do grupo não faria jus à sua parte, tendo em vista que, consoante entendimento consolidado é pela devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Seguindo essa linha, considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva.

Por isso mesmo é que essa restituição somente irá ocorrer
se houver saldo remanescente do fundo
, e na
exata proporção

do que tiver sido contribuído cada participante.

Além disso, não se afigura razoável sustentar que, por ter se retirado antecipadamente do grupo, o consorciado desistente perderia o direito à restituição do fundo de reserva como forma de compensar os demais participantes pelos prejuízos causados. Isso pois, a saída antecipada do consorciado já o sujeita a multas e encargos específicos, contratualmente previstos, que revertem para o fundo comum, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei nº 11.795⁄08.

Ainda
, o repasse da parte do fundo de reserva pago pelo consorciado desistente aos demais participantes caracterizaria o enriquecimento sem causa destes, que acabariam por receber mais do que contribuíram para aquele fundo.

Esse é o entendimento que firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2º, 30 E 32 DA LEI Nº 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR Nº 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2ª Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado nº 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7. Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido.

(STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

Por fim, quanto ao juros de mora,
somente são devidos a partir do momento em que a parte ré efetivamente incorrer em mora com a obrigação, isto é, não cumprindo as obrigações que lhe competem no tocante à
devolução

de
valores

após o transcurso do 30º dia contado da data do encerramento do grupo consorcial.

Nessa perspectiva, "o transcurso do aludido lapso temporal [de 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial], sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial". (Tema Repetitivo 622/STJ, REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/02/2016).

Destarte,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reforma da r. sentença a fim de determinar
a
devolução d
os
valores

pagos pela parte Recorrida em até 30 (trinta) dias
após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio, bem como determinar que nos valores a lhes serem restituídos seja incluída a parcela relativa ao fundo de reserva desde que haja saldo remanescente e na exata proporção do que tiverem contribuído para o referido fundo, com juros de mora
a incidir somente após o esgotamento do prazo para reembolso, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos:
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reforma da r. sentença a fim de determinar

a
devolução

dos
valores

pagos pela parte autora em até 30 (trinta) dias
após o prazo previsto para extinção do grupo do consórcio, bem como determinar que nos valores a lhes serem restituídos seja incluída a parcela relativa ao fundo de reserva desde que haja saldo remanescente e na exata proporção do que tiverem contribuído para o referido fundo, com juros de mora
a incidir somente após o esgotamento do prazo para reembolso, mantendo-se incólume os demais termos da sentença, deixando de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em razão do provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.